Tribunal: TJMT
Processo: 1000321-12.2023.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000321-12.2023.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DOLORES MARIA SCARIOT BOGONI - CPF: 460.359.589-15 (EMBARGADO), ROSELI INES REIS - CPF: 976.592.230-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECONHECIMENTO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDAMENTE ANALISADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Banco BMG S/A contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado firmados mediante fraude, condenou à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais. O embargante alega omissão quanto à ausência de má-fé, à compensação de valores, à redução da indenização por danos morais e à caracterização de engano justificável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso em relação à análise das alegações de ausência de má-fé, compensação de valores, engano justificável e quantum dos danos morais; e (ii) definir se é cabível o acolhimento dos embargos de declaração para revisão do julgamento da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado não é omisso, tendo analisado de forma expressa e fundamentada as questões relativas à fraude na contratação, à responsabilidade do banco pela falha na prestação do serviço, à compensação dos valores apurados e à fixação do quantum indenizatório, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5.

Não há omissão quanto à compensação de valores, pois a sentença expressamente autorizou sua aplicação, nos termos do art. 368 do Código Civil, e essa determinação foi mantida no acórdão recorrido.

6.

A ausência de má-fé do banco, ainda que reconhecida, não afasta a obrigação de restituição em dobro, em conformidade com o art. 42, parágrafo único, do CDC, quando configurada falha na prestação do serviço.

7.

A fixação da indenização por danos morais está devidamente fundamentada e observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo insuscetível de revisão pela via dos embargos de declaração.

8.

A pretensão do embargante de revisar o mérito do julgamento configura tentativa de rediscutir questões já decididas, o que não se admite nesta via recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir questões de mérito ou para reapreciar o julgamento da causa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

2.

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não depende de comprovação de má-fé do fornecedor, quando constatada falha na prestação do serviço.

3.

A compensação de valores indevidamente recebidos pela parte autora pode ser autorizada na sentença, nos termos do art. 368 do Código Civil, inexistindo omissão no acórdão que a mantenha expressamente.

4.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo insuscetível de revisão pelos embargos de declaração na ausência de vícios na decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 489, §1o; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
:

1.

STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 09.03.2021.

2.

STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Banco BMG S/A, contra a acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo do embargante para manter a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo ADE 52937313 / RMC 14205699.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de omissão eis que a par de ter havido fraude reconhecido por perícia, não há qualquer má fé da instituição bancária, visto que houve fraude perpetrada por terceiros, de modo que o banco acreditava que foi realizado contrato entre as partes, de livre e espontânea vontade (conforme se mostram as provas dos autos), tendo sido amplamente cumprido o dever de publicidade e informação contratual, conforme se vê no próprio contrato, que possui termos claros.

Aduz, ainda, que a indicação de que a simples contratação de cartão de crédito consignado, com descontos dos valores em benefício previdenciário, decorrentes da modalidade contratual de cartão de crédito, caracterizam falta de informação clara e suficiente à consumidora, demonstram que a condenação da casa bancária a restituição de valores descontados de forma dobrada descumpre os deveres de boa-fé objetiva e equidade não deve prosperar.

Assevera que as cobranças são decorrentes de engano justificável, haja vista que havia negócio jurídico a embasar a referida cobrança, de forma correta e sem vícios, conforme boa-fé contratual e a parte autora foi beneficiada pelo recebimento dos valores, não podendo ser declarados como apropriação/ cobrança indevida.

Afiança, ainda, que os valores relativos à indenização por danos morais foram arbitrados de forma exorbitante, e por isso devem ser reduzidos.

Por fim, informa que o acórdão foi omisso ao não consignar a compensação dos valores recebidos pela parte autora.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, concluindo-se pelo descabimento de repetição dobrada de valores, dada a ausência de má fé. (corolário do art. 42, parágrafo único do CDC, e do entendimento assente do c. Superior Tribunal de Justiça), concluindo-se pela necessária improcedência do pedido de danos morais ou, subsidiariamente, sua minoração, sob pena de enriquecimento sem causa, matéria de ordem pública.

Ausente as contrarrazões, certidão, id. 247530655.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Banco BMG S/A opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO PELO CONSUMIDOR – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – RECONHECIMENTO DA ILICITUDE NO PROCON – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA – ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A AUTENTICIDADE – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO INDISCUTÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – CABIMENTO – DANO MORAL INDENIZÁVEL – CONFIGURAÇÃO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

O art. 373, inc. I e II, do CPC, prevê, expressamente que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

2.

Consoante decidido no REsp/MA 1.846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.

3.

A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade da parte invalida o pacto.

4.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas e, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais.

5.

A indenização por dano moral é devida, se diante da falha na prestação do serviço da Instituição Financeira o consumidor enfrenta situação que vai além do mero dissabor da vida social.

6.

Quando o valor arbitrado a título de dano moral se mostra razoável e proporcional, não há falar em redução.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Analisando o acórdão embargado, verifica-se
que a parte autora comprovou sobejamente que houve fraude na contratação do referido empréstimo consignado, eis que a assinatura constante no contrato apresentado não foi feita por ela, bem ainda, que comunicou ao PROCON, com a abertura de processo administrativo, e após apresentada defesa, em que o Banco recorrente admite as irregularidades foi formalizada a proposta de ressarcimento dos valores, id. 233589152.

Ademais, os documentos constantes dos autos demonstram, de forma inequívoca, a falha na prestação do serviço pela instituição financeira que, por ausência de cautela, concedeu empréstimo à pessoa que estava se passando pela embargada.

Assim, em casos de alegação de falsidade de assinatura, recai sobre a parte que apresentou o documento em juízo o ônus de comprovar sua autenticidade. No presente caso, cabia à parte embargante, responsável por trazer o contrato aos autos e sustentar que a assinatura nele contida pertence à autora – fato expressamente negado por esta –, demonstrar sua veracidade, conforme determina o ordenamento jurídico.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 1061, consolidou o entendimento de que:

"Quando o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário apresentado pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de comprovar sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)."

Desse modo, uma vez reconhecida a falha na prestação do serviço, a restituição dos valores, indevidamente, descontados do benefício da embargada é devida, em dobro, conforme consignado no ato sentencial.

Ademais, não há falar em omissão, consistente à compensação dos valores apurados, porquanto foi devidamente consignado na sentença (id. 233589187) que a parte requerente deverá proceder à devolução dos valores recebidos, nos seguintes termos:

“Por fim, CONDENAR a parte Requerente à devolução do valor recebido indevidamente, qual seja R$ 2.139,40 (dois mil cento e trinta e nove reais e quarenta centavos), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data do crédito em conta (08/2018).

Consigno que fica desde já autorizado a invocação do instituto da compensação do art. 368 e seguintes do Código Civil.”

No que se refere aos danos morais, ressalta-se o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita, de modo que o valor a ser indenizado deve servir para, de alguma forma confortar a parte ofendida
, assim, a quantificação desses valores oferece grandes dificuldades, devendo obedecer aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que foi devidamente fundamentado no acórdão, pelo que nãp há falar em redução do
quantum
arbitrado.

Nesse sentido, extrai-se do acórdão que a questão foi amplamente debatida e decidida de acordo com o previsto na legislação e jurisprudência.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, no que diz respeito ao prequestionamento, é considerada prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional analisada.

Por todo o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025